Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735474-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Seven Comunicação Visual Ltda. - ME contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0707470-08.2024.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a ré, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora, ora agravante, de efetuar a cobrança ou negativação de seu nome em decorrência do contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora n. 497737. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência, eis que ela já foi indeferida em ID. 199045857, tendo havido preclusão da referida decisão, eis que inexiste notícia no processo da interposição de agravo do referido ato decisório. Ademais, não houve alteração da situação fática que ensejou a decisão que indeferiu a tutela de urgência, eis que inexistem elementos que permitam verificar erro na verificação de carga desviada promovida pela concessionária requerida. A alteração dos valores indicada na petição de réplica, por si só, não é indicativo da incorreção referida, eis que tal ponto deve ser objeto de dilação probatória. Portanto, deixo de conhecer do pedido de tutela de urgência. A parte autora requereu a produção de prova pericial. Assim, dê-se vista à requerida para especificar as provas que ainda pretenda produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareço que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por tais provas, estes devem guardar relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo, esclareça a requerida a divergência entre a apuração de consumo de ID. 202006099 e a de ID. 206322182, explicitando os motivos da divergência referida, acompanhada a explanação da documentação que a ampara. Ao final do prazo referido, com ou sem manifestações, venham os autos conclusos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. Intimem-se. Decisão de referência de indeferimento da liminar proferida em 05 de junho de 2024 (id 199045857): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora, de cobrar os valores decorrentes do TOI n.o 173032 e de inscrever a autora em cadastro de inadimplentes. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme se observa de ID. 196013797, a fiscalização da requerida constatou que o medidor do estabelecimento estava avariado, com ligação incorreta de cabos, entre outras irregularidades. Dispõe o artigo 585, inciso I, da Resolução n.o 1.000/2021 - ANEEL que o consumidor é responsável "pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel". Ademais, o artigo 590, incisos III, IV e V regulam a avaliação técica a ser realizada e o procedimento de medição fiscalizadora, nos seguintes termos: Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. Ademais, havendo sido constatada irregularidade, o artigo 590 da referida Resolução n.o 1.000/2021 - ANEEL estabelece os critérios para aferição da receita a ser recuperada: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. No caso, como se observa de ID. 196013802, foi utilizado o critério de carga desviada (quando identificada) ou carga instalada, nos termos do artigo 595, inciso IV, da Resolução n.o 1.000/2021 - ANEEL. Desta forma, considerando a ausência de elementos que permitam aferir incorreção na apuração técnica realizada, e a ausência de contraditório, não há verossimilhança neste momento para deferimento da tutela de urgência, nos termos requeridos pela autora. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, ante a reversibilidade da situação fática, na hipótese de sentença de procedência. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Em síntese, por ora, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “nova fatura configura uma alteração substancial da situação fática, pois a cobrança anterior já havia sido substituída, o que gera risco iminente ao funcionamento da empresa do agravante, uma vez que a inscrição no SPC compromete diretamente sua capacidade de operação”; (b) “no dia 16/08/2024, recebeu nova notificação extrajudicial por e-mail comunicando que no prazo de 15 dias poderá ocorrer o devido registro nos órgãos de proteção ao credito bem como ainda a suspensão do fornecimento de energia”; (c) “não foi devidamente notificado, de modo que não é possível concluir que o medidor, diante dos relatos técnicos elaborados unilateralmente pela agravada, estava violado”; (d) “a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até quinze dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações”; (e) “o procedimento administrativo, como visto, em sua integralidade, desde antes da emissão do TOI, não foi observado pela agravada e deve ser, portanto, declarado nulo, restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do agravante”; (f) “todas as demais faturas foram devidamente quitadas pelo agravante, sendo o único débito existente o que se refere à controversa revisão de consumo, que está sob análise judicial”; (g) “o periculum in mora é evidente, uma vez que a concessionária agravada poderá, a qualquer momento, incluir os dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, causando-lhe prejuízos irreparáveis”; (h) “não há irreversibilidade na decisão ora pleiteada”. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada: a.1) não inclua, ou que exclua, os dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos valores discutidos nestes autos, sob pena da concessionária agravada ter que arcar com os respectivos ônus, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento; a.2) suspenda, com informação no sistema interno da concessionária, a cobrança da fatura discutida na presente petição, até decisão definitiva de mérito, de modo a evitar que a concessionária vincule qualquer requerimento perante na concessionária ao adimplemento ou negociação da fatura aqui discutida; No mérito, pede a reforma da decisão para que a agravada: “a.1) reestabeleça, até decisão de mérito do processo, inclusive em regime de plantão da concessionária, o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora no 174837, em razão do valor aqui discutido, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Ainda que se entenda que a matéria em debate não estaria preclusa, dada a apresentação de nova fatura retificada (objeto de cobrança), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual “abusividade” da parte ré em relação às cobranças atinentes à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sob a fundamentação de ilegalidade do procedimento adotado pela Neoenergia. Pois bem. A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelece que: Art. 585. O consumidor é responsável: I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pela substituição do dispositivo personalizado nos casos de perda, dano ou extravio, excetuadas as situações de defeitos de fabricação. (...) Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 173032, referente à unidade consumidora n. 497737, elaborado em 24 de outubro de 2023, apontou algumas irregularidades, a saber: “medidor encontrado avariado, reprovado em teste feito em campo, além disso foi encontrado um dos cabos ligado direto, encaminhado para análise em laboratório” (id 196013797). O novo documento referente à “revisão de consumo (das diferenças apuradas)” denota que a apuração do consumo teria adotado critério previsto no artigo 595, inciso IV da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL (“por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada”), o que teria resultado no faturamento total de R$ 248.452,07 a ser pago pela parte autora (id 200941049). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Importante assinalar que a concessionária de fornecimento de energia elétrica (Neoenergia), aparentemente, teria realizado procedimento em conformidade a norma jurídica de regência. Além disso, teria pleiteado, em contestação, a produção de prova pericial a ser realizada por engenheiro eletricista, circunstância que demandaria exauriente dilação probatória. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. COBRANÇA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em violação aos art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão adotada. 2. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. 3. A apuração de falha na prestação de serviço de energia elétrica demanda dilação probatória, situação que excede a cognição de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1904690, 07228864320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS NEGATIVOS NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO TÉCNICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica consumidora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão do nome da autora/agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e suspensão da cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à abusividade da cobrança efetuada pela concessionária agravada. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do devido processo legal pela parte ré na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 125.320 na presença de preposto encontrado na unidade, oportunizou à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso administrativo (ID origem 176494976), bem como enviou o citado equipamento para análise pericial, observando, portanto, o devido processo legal. 4. Além disso, observando-se o consumo faturado da unidade consumidora no período da suposta irregularidade e no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, constata-se a utilização da fórmula de cálculo prevista no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na revisão de consumo apresentada pela Neoenergia à pessoa jurídica autora. 5. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1841903, 07018504220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator